Tribunal: TJBA
Processo: 8056973-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056973-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: CINTIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANE SOARES NEVES MATOS, MICHELLE MACHADO BLOHEM MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA.
COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APELO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8056973-78.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelada
CINTIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR